Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE ANGELMAN. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. O laudo pericial atendeu os requisitos do artigo 473 do CPC. Restou apresentado o objeto da perícia, efetuada a devida análise técnica, indicados os métodos utilizados e embasado no entendimento de especialistas na correspondente área de conhecimento, sendo ofertadas respostas conclusivas acerca dos quesitos formulados, não se vislumbrando irregularidades a recomendar seu afastamento. A circunstância de o resultado (bem como a resposta aos quesitos) não coincidir com os argumentos defendidos pela apelante certamente não faz presumir a existência de incorreção técnica no laudo pericial apresentado. Desse modo, obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação da expert nem no laudo que esta produziu, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença para determinar que seja afastada as conclusões adotadas no laudo pericial.
2. A apelante é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Aplicam-se, porém, à presente relação as disposições da Lei n. 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e do Código Civil, especialmente os deveres de lealdade, boa-fé objetiva e informação, bem como a função social dos contratos e os deveres anexos dos contratantes.
3. No caso concreto, verifica-se que a autora apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde. Depreende-se dos relatórios médicos constantes nos autos que ela está em seguimento na neurologia devido ao diagnóstico de síndrome de Angelman, com consequente epilepsia de difícil controle e deficiência intelectual grave, sendo totalmente dependente de terceiros para atividades de vida diária. Extrai-se também que ela apresenta risco elevado para a própria segurança pela condição cognitiva, necessitando de monitoramento contínuo. Por fim, foi ressaltado que ambientes estranhos são grandes gatilhos para crises, sendo, portanto, essencial evitar internações hospitalares (por ser um ambiente altamente estressante). Referida informação restou demonstrada a partir da negativa de internação domiciliar pela apelante, quando a autora precisou ficar amarrada à cama do hospital durante o período de internação hospitalar, apresentando severa piora clínica.
4. Não obstante os referidos documentos para amparar a tutela jurisdicional pleiteada, foi designada, no presente caso, perita judicial, a qual concluiu que a autora possui multideficiência, necessitando do serviço de home care ante a total dependência de cuidados de terceiros para funções básicas. Portanto, foi devidamente comprovado que o apelado necessita da continuidade da prestação e cobertura dos serviços de internação domiciliar.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar".
6. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. A necessidade urgente de procedimento médico (internação domiciliar - home care), quando a segurada se encontrava com risco de complicações graves, provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade.
7. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de suporte jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetida a autora (em razão da negativa de internação domiciliar, a autora precisou ficar amarrada à cama do hospital durante o período de internação hospitalar, apresentando severa piora clínica), a qual necessitava de internação domiciliar imediata sob risco de agravamento de sua condição de saúde, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
8. Negou-se provimento ao apelo.